Tribunal: TJMMG
Processo: 2000094-43.2021.9.13.0005
Classe: Apelação Cível
Relator(a): SOCRATES EDGARD DOS ANJOS
Órgão julgador: SOCRATES EDGARD DOS ANJOS
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2022-10-06
Data de publicação: 2022-10-17

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO ANULATÓRIA DE ATO ADMINISTRATIVO DISCIPLINAR - ART. 13, III, C/C ART.64, II, AMBOS DA LEI ESTADUAL N. 14.310/2002 - TRANSGRESSÃO DISCIPLINAR COMPROVADA EM PROCESSO ADMINISTRATIVO DISCIPLINAR REGIDO COM OBSERVÂNCIA AOS PRINCÍPIOS CONSTITUCIONAIS DO CONTRADITÓRIO E DA AMPLA DEFESA - DEMISSÃO - ATO VINCULADO - AUSÊNCIA DE OFENSA AOS PRINCÍPIOS DA PROPORCIONALIDADE E DA RAZOABILIDADE - DISCUSSÃO DO MÉRITO ADMINISTRATIVO NO ÂMBITO DO PODER JUDICIÁRIO - IMPOSSIBILIDADE - LEGALIDADE DA SANÇÃO IMPOSTA - REFORMA DA SENTENÇA A QUO - MANUTENÇÃO DA PENA DE DEMISSÃO - RECURSO PROVIDO.
- No controle jurisdicional do ato administrativo disciplinar, compete ao Poder Judiciário apreciar apenas a regularidade do procedimento à luz dos princípios do contraditório, da ampla defesa e do devido processo legal - princípios estes que foram observados -, não podendo proceder a incursões no mérito administrativo, a não ser sobre questões de legalidade.
- Em processo administrativo disciplinar, se verificado que a conduta imputada ao acusado configura hipótese na qual a lei impõe a pena de demissão, a Administração Pública não pode aplicar sanção mais branda, amparando-se em juízos de proporcionalidade e de razoabilidade, porquanto se trata de ato vinculado. Precedentes.

Inteiro teor:
TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 1 APELAÇÃO Processo eproc n. 2000094-43.2021.9.13.0005 Referência: Processo eproc n. 2000149-09.2021.9.13.0000 Relator: Desembargador Sócrates Edgard dos Anjos Julgamento: 06/10/2022 Publicação: 17/10/2022 Decisão: UNÂNIME EMENTA APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO ANULATÓRIA DE ATO ADMINISTRATIVO DISCIPLINAR – ART. 13, III, C/C ART.64, II, AMBOS DA LEI ESTADUAL N. 14.310/2002 – TRANSGRESSÃO DISCIPLINAR COMPROVADA EM PROCESSO ADMINISTRATIVO DISCIPLINAR REGIDO COM OBSERVÂNCIA AOS PRINCÍPIOS CONSTITUCIONAIS DO CONTRADITÓRIO E DA AMPLA DEFESA – DEMISSÃO – ATO VINCULADO – AUSÊNCIA DE OFENSA AOS PRINCÍPIOS DA PROPORCIONALIDADE E DA RAZOABILIDADE – DISCUSSÃO DO MÉRITO ADMINISTRATIVO NO ÂMBITO DO PODER JUDICIÁRIO – IMPOSSIBILIDADE – LEGALIDADE DA SANÇÃO IMPOSTA – REFORMA DA SENTENÇA A QUO – MANUTENÇÃO DA PENA DE DEMISSÃO – RECURSO PROVIDO. - No controle jurisdicional do ato administrativo disciplinar, compete ao Poder Judiciário apreciar apenas a regularidade do procedimento à luz dos princípios do contraditório, da ampla defesa e do devido processo legal – princípios estes que foram observados –, não podendo proceder a incursões no mérito administrativo, a não ser sobre questões de legalidade. - Em processo administrativo disciplinar, se verificado que a conduta imputada ao acusado configura hipótese na qual a lei impõe a pena de demissão, a Administração Pública não pode aplicar sanção mais branda, amparando-se em juízos de proporcionalidade e de razoabilidade, porquanto se trata de ato vinculado. Precedentes. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos os presentes autos, sendo apelante o Estado de Minas Gerais e apelado Rafael da Silva Ribeiro, acordam os desembargadores da Segunda Câmara, por unanimidade, em rejeitar a preliminar de cerceamento de defesa e, no mérito, também por unanimidade, em dar provimento ao recurso de apelação interposto pelo Estado de Minas Gerais, para reformar a sentença de 1º grau e manter o ato punitivo oriundo do Processo Administrativo-Disciplinar de Portaria n. 1461/2018-PAD/ABM. O ônus da sucumbência foi invertido, e o apelado, Rafael da Silva Ribeiro, condenado ao pagamento dos honorários advocatícios, os quais foram fixados em R$ 750,00 (setecentos e cinquenta reais), com fulcro no art. 85, §§ 1º, 2º e 11, do Código de Processo Civil de 16/03/2015, TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 2 ressalvando-se estar suspensa a exigibilidade da cobrança em face do apelado, por este litigar sob o pálio da justiça gratuita. RELATÓRIO Trata-se de ação ordinária anulatória de ato administrativo-disciplinar com pedido de tutela de urgência movida por Rafael da Silva Ribeiro em face do Estado de Minas Gerais. Extrai-se dos documentos que compõem o presente feito que o autor foi submetido ao Processo Administrativo-Disciplinar de Portaria n. 1461/2018-PAD/ABM, em face das seguintes acusações, in verbis: I – O n. 155.495-5, Cb BM Rafael da Silva Ribeiro, lotado na Academia de Bombeiros Militar, servindo atualmente na Guarda da Unidade II em Contagem/MG, praticou, em tese, conduta antiética descrita no inciso II do art. 13 do CEDM “faltar publicamente, com o decoro pessoal, dando causa a grave escândalo que comprometa a honra pessoal e o decoro da classe”. Ao ser flagrado no dia 30 de novembro de 2018, no Supermercado Atacadista Apoio Mineiro, subtraindo mercadorias do estabelecimento, cometendo em tese, crime de furto. Atitude incompatível com os valores e princípios ético-militares. Aflora nos autos que os seguranças, por meio do sistema de câmaras, observaram que o militar havia colocado algumas mercadorias no bolso da gandola e dentro da bota, após o Militar passar pelos caixas e se deslocar em direção a saída, fizeram a abordagem, onde foram encontrados um desodorante aerossol, um antisséptico para pés dentro do coturno e um pote de Nutella no bolso da gandola. O Cb BM Rafael da Silva Ribeiro foi conduzido à delegacia de Polícia Civil de plantão de Contagem, onde foi lavrado o Auto de Prisão em Flagrante sendo autuado no crime previsto no art. 155 do Decreto Lei 2848/40. II – Em razão do descrito acima, o militar encontra-se incurso no inciso III do parágrafo único do art. 64 do CEDM, “[...] faltar publicamente, fardado, de folga ou em serviço, com o decoro pessoal, dando causa a grave escândalo que comprometa a honra pessoal e o decoro da classe”. (Evento 1 – COP3, págs. 2/3). A Comissão de Processo Administrativo-Disciplinar (CPAD), por maioria de votos, opinou pela aplicação da sanção de demissão do acusado (evento 1 – COP6, págs. 15/20 e COP7, págs. 1/3). Por sua vez, o Conselho de Ética e Disciplina dos Militares da Unidade (CEDMU), à unanimidade, opinou pela aplicação da sanção de demissão (evento 1 – COP7, págs. 7/10). A autoridade convocante concordou com os pareceres exarados pela CPAD e pelo CEDMU e sugeriu a demissão do acusado das fileiras da PMMG (BIR n. 05 de 02/03/2020 - evento 1 – COP7, págs. 12/16). Ao final, o comandante-geral da Polícia Militar de Minas Gerais julgou procedentes as acusações que pesavam em desfavor do acusado e determinou a sua demissão das fileiras da Corporação (evento 1 – COP7, págs. 18/29). O governador do Estado de Minas Gerais negou provimento ao recurso disciplinar. A decisão foi publicada no Diário do Executivo do dia 19/05/2021 (evento 1 – COP9, págs. 8/21). TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 3 Na peça inicial, a defesa relatou que o autor era cabo do Corpo de Bombeiros Militar de Minas Gerais e sempre prestou honrosos serviços à Corporação com o reconhecimento de seus superiores, inclusive recebendo menção elogiosa e dispensa de serviço e gozava do conceito A+50 conforme extrato de registros funcionais anexo. Contudo, foi instaurado em seu desfavor o Processo Administrativo-Disciplinar (PAD) de Portaria n. 1461/2018- PAD/ABM, sendo então enquadrado no artigo 13, inciso III, do Código de Ética e Disciplina dos Militares do Estado de Minas Gerais (CEDM). Segundo a defesa, a suposta prática da transgressão disciplinar teria ocorrido em virtude de ter sido o autor flagrado, no dia 30/11/2018, no supermercado Apoio Mineiro, subtraindo mercadorias do estabelecimento, cometendo, em tese, o crime de furto. Narrou que os seguranças do referido estabelecimento, por meio do sistema de câmeras de monitoramento, observaram que o autor teria colocado algumas mercadorias no bolso da gondola e dentro da bota e, assim, após o militar passar pelo caixa, procederam à abordagem e encontraram um desodorante e um antisséptico para os pés dentro do coturno, bem como um pote de Nutella no bolso da gondola. Diante de tais fatos, o acusado foi conduzido para a delegacia de polícia, onde foi autuado em flagrante delito por supostamente ter cometido o crime de furto. Aduziu que a fiança arbitrada foi paga e o autor foi liberado. Informou que consta nos autos do PAD objeto dos autos que, no âmbito criminal, o juízo acolheu o pedido ministerial de arquivamento do processo, com base no princípio da insignificância. Alegou que, em momento algum, o autor negou os fatos; pelo contrário, após o ocorrido, procurou ajuda médica e foi diagnosticado com transtorno de controle de impulso, conhecido como cleptomania. Ressaltou que o autor portava na ocasião a quantia de R$800,00 (oitocentos reais), tanto que utilizou o dinheiro para pagar a fiança, e podia tê-lo feito para pagar pelos produtos que subtraiu, mas não o fez porque não conseguiu controlar seus impulsos. Destacou que o médico do Núcleo de Atenção Integral à Saúde (NAIS), com base nos relatórios médicos do psiquiatra da Clínica de Psicologia e Psiquiatria (CLIPS) do Hospital da Polícia Militar e da psicóloga, entendeu que o autor deveria ser submetido a perícia psicopatológica junto à Junta Central de Saúde (JCS). Todavia a JCS “absurdamente alegou que não iria submeter o Agravante a perícia pelo fato de o diagnóstico do transtorno de controle de impulso (cleptomania) ter sido posterior aos fatos objeto do PAD”. Nesse sentido, alegou que o entendimento adotado pela JCS não se mostrou razoável, uma vez que o autor já estava doente quando os fatos ocorreram, e apenas o diagnóstico foi feito posteriormente. Informou que, após a inquirição das testemunhas e o interrogatório do autor, novamente a Comissão de Processo Administrativo-Disciplinar (CPAD) solicitou à JCS a submissão do acusado a perícia psicopatológica, o que acabou sendo feito, tendo a JCS concluído que o autor não sofria de TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 4 transtorno de controle de impulso (cleptomania) e que ele possuía plena consciência e controle sobre os seus atos no momento do fato objeto do PAD. Segundo a defesa, a conclusão da JCS apresentou conflito com diversos relatórios clínicos constantes do PAD e com o laudo médico anexo, os quais demonstram, de forma fidedigna, o transtorno do autor. Nesse contexto, alegou que, apesar de todas as provas e os argumentos que demonstram a doença do autor, o comandante-geral do Corpo de Bombeiros Militar de Minas Gerais resolveu demitir o acusado da Corporação, decisão esta que foi mantida pelo governador do Estado de Minas Gerais, que negou provimento ao recurso administrativo interposto em 09/06/2021. Alegou que a conduta supostamente praticada pelo autor não se enquadrou no artigo 13, inciso III, do CEDM; que a JCS ignorou e mentiu sobre a situação médica do autor e que não foi observada a causa de justificação prevista no artigo 19 do CEDM. Ademais, alegou que houve violação aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade, restando clara a necessidade de anulação do ato administrativo que determinou a punição do autor. Por conseguinte, colacionou trechos de relatórios de psiquiatras e avaliações psicológicas com o objetivo de demonstrar que o autor possui uma doença (cleptomania - CID F36.2) que lhe retira a capacidade de controlar os seus impulsos. Disse que a doença que acomete o autor precisa ser avaliada periodicamente a fim de comprovar de forma fidedigna a sua presença, situação que ocorreu quando das reiteradas avaliações. Alegou que a doença pode ser controlada com medicamentos e terapia, podendo a pessoa viver a sua vida e desempenhar normalmente as suas funções. Declarou que, na cleptomania, diferentemente do furto convencional, a pessoa furta para satisfazer o seu impulso, não tendo controle de seus atos, arrependendo-se posteriormente e se sentindo envergonhada com o que fez. De acordo com a defesa, os relatórios médicos demonstraram de forma clara que o autor sofre de cleptomania, devendo ser tratado como doente e não como criminoso. Destacou os laudos exarados recentemente pelo psiquiatra e perito judicial Dr. Alexandre Augusto Vianna Costa, CRM-MG 31.352, e pela psicóloga que faz o acompanhamento do autor desde maio de 2020, os quais concluíram no mesmo sentido. Dessa forma, alegou a defesa que não se deve desconsiderar os anos de dedicação do acusado à Corporação castrense e excluir um militar que está doente e que apresentou um fato isolado em sua vida e que não gerou repercussão. Alegou que a prova testemunhal produzida no PAD demonstrou que o autor era um excelente militar e que não houve grave escândalo ou comprometimento do decoro da classe. Citou os depoimentos das testemunhas de acusação, Flávio Henrique Moreira (segurança do TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 5 supermercado que o abordou no dia do suposto furto), da cabo PM Adriana Pinto dos Santos (que conduziu o autor para a delegacia), bem como das testemunhas de defesa, Sgt Alexandre Paulo Zacarias, Sgt Renan Dênis Guimarães Costa, cabo João Antônio de Carvalho Resende e 2º tenente Maurício Gariglio Dias. Defendeu a ausência de condições para a aplicação do artigo 13, inciso III, do CEDM, por não ter sido comprovado que o autor faltou publicamente com o decoro pessoal nem deu causa a grave escândalo que comprometesse a honra pessoal e o decoro da classe. Disse que tais elementos aliados à doença do autor deveriam ter sido considerados no julgamento da transgressão disciplinar em tela, a teor do disposto nos arts. 16, 17, 19, e 20, todos do CEDM. De acordo com a defesa, a presente demanda não visa apreciar novamente as provas do PAD, mas sim demonstrar que não foram respeitados princípios constitucionais e dispositivos legais, além de ter sido a punição do autor desproporcional e desarrazoada. Com essas considerações, requereu que seja concedida a tutela de urgência e, ao final, que seja julgada procedente a presente ação para declarar a nulidade do Processo Administrativo-Disciplinar em tela, com a consequente reintegração do autor aos quadros do CBMMG, com os efeitos decorrentes. Pugnou pela concessão dos benefícios da assistência judiciária gratuita, pela citação e condenação do Estado réu nas custas e nos honorários advocatícios, a serem arbitrados pelo juízo. Atribuiu à causa o valor de R$ 80.000,00 (oitenta mil reais). A inicial foi instruída com os documentos coligidos no evento 01. O MM. Juiz de Direito da 5ª Auditoria Judiciária Militar Cível (AJME) indeferiu a tutela de urgência, concedeu o benefício da assistência judiciária gratuita e determinou a citação do Estado de Minas Gerais para apresentar contestação (evento 4). O autor interpôs agravo de instrumento (evento 9), tendo a colenda Segunda Câmara, à unanimidade, julgado o recurso prejudicado pela perda do objeto (evento 49). O Estado de Minas Gerais apresentou contestação consoante se depreende do evento 14. Inicialmente alegou que o Código de Processo Civil prevê que o ônus de provar os fatos constitutivos de seu direito é do autor, conforme inteligência do artigo 373, inciso I, do Código de Processo Civil. No tocante à suposta inimputabilidade, alegou que não há nos autos prova pericial, produzida por quem de direito, atestando a incapacidade do autor, pelo contrário, há provas de que ele tinha capacidade de entender o que era certo e o que era errado, não podendo ser considerado isento de suas responsabilidades. Disse que a Resolução Conjunta n. 4.278/2013/PMMG/CBMMG atribuiu à JCS a prerrogativa de realizar perícia psicopatológica (artigos 1º e 17, caput e §1º). Aduziu que a JCS é o órgão competente para atestar a inimputabilidade do militar, devendo a perícia ser realizada após a TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 6 apresentação de fundados indícios desse quadro clínico, não bastando, portanto, a mera alegação e/ou pedido. Citou os artigos 73 do CEDM e 249 do MAPPA, declarando que a perícia só será realizada após a demonstração de que o militar não possui higidez mental para responder pelo ilícito imputado. Salientou que os laudos médicos destacados na petição inicial foram elaborados após a conclusão do Processo Administrativo Disciplinar que excluiu o autor do CBMMG. Alegou que os documentos juntados em fase recursal no âmbito administrativo não trouxeram qualquer elemento novo ou capaz de afastar a ilicitude dos fatos, já tendo o comandante-geral do Corpo de Bombeiros analisado documentos com teor semelhante. Quanto à alegação de não ter sido o autor responsabilizado na seara criminal, alegou que as esferas penal, cível e administrativa são independentes e autônomas, de forma que as decisões proferidas na apuração do mesmo fato em suas searas não as vinculam, salvo quando reconhecida a inexistência do fato ou a negativa de autoria na esfera criminal. Disse que o princípio da insignificância afasta somente a tipicidade e não a ilicitude ou culpabilidade do crime, ou seja, o princípio da insignificância torna o fato delituoso atípico, afastando a punição do agente agressor pela ausência de lesão ou perigo de lesão ao bem jurídico tutelado. No que tange à repercussão do fato, ressaltou que as provas carreadas aos autos comprovam que a conduta do autor repercutiu negativamente no seio da tropa e do aquartelamento, violando, assim, os valores e princípios ético-militares. Ademais, aduziu que a demissão foi proporcional à conduta do autor, que foi flagrado fardado subtraindo bens de consumo no supermercado atacadista Apoio Mineiro, ato que afetou a honra pessoal e o decoro da classe (artigos 13, III, c/c o 64, II, do CEDM). Disse que os documentos coligidos aos autos demonstram que a administração agiu em estrito cumprimento das normas e em absoluto respeito às garantias constitucionais da ampla defesa e do contraditório. Por fim afirmou que a análise do Poder Judiciário restringe-se à legalidade do ato administrativo, não podendo esse juízo imiscuir no mérito administrativo. Com tais argumentos, pugnou pelo não acolhimento do pedido, considerando para tanto que o procedimento instaurado pela administração respeitou as determinações legais atinentes à matéria, notadamente no que diz respeito aos princípios do contraditório e da ampla defesa. A defesa do autor impugnou a contestação, reiterando os argumentos apresentados na peça inicial (evento 19). Na fase de especificação de provas, o autor pugnou pela realização de laudo para atestar a sua insanidade mental, questionando a idoneidade da avaliação realizada pela JCS (evento 24). O Estado de Minas Gerais manifestou não possuir mais provas a produzir, pugnando pelo prosseguimento do feito (evento 26). O juízo a quo indeferiu o pedido de TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 7 produção de prova pericial, ao fundamento de que a prova seria impertinente, pois o presente feito não se presta a refazer a instrução de procedimentos administrativos, apenas realizar o controle de legalidade do ato demissional (evento 28). O MM. juiz de direito da 5ª AJME - cível decidiu o feito conforme se depreende, in verbis: [...] Pelo que se depreende dos autos, o Ex-BM Rafael da Silva Ribeiro foi punido disciplinarmente com a pena de demissão, ante a configuração da transgressão disciplinar estampada no inciso III do artigo 13 do CEDM. O fato motivador do procedimento administrativo teria ocorrido no dia 30 de novembro de 2018, no interior do Supermercado Apoio Mineiro, consubstanciado na abordagem perpetrada pelo segurança do estabelecimento, que o teria flagrado subtraindo furtivamente algumas mercadorias com a vestimenta da corporação. A esse respeito, alegou em sua defesa que as consequências sobrevindas pela prática do ato infrator, lhe acenderam o lume da preocupação, tendo, espontaneamente, procurado ajuda médica e psicológica. Desde então vem se submetendo a sessões de terapia e fazendo uso de medicamentos psicotrópicos indicados para o diagnóstico conclusivo – transtorno de controle de impulso (cleptomania). Impõe-se aqui registrar que embora o transtorno tenha sido atestado pelos profissionais de saúde do NAIS, a conclusão obtida na perícia psicopatológica realizada pela JCS é no sentido de que o “periciado apresentava capacidade normal de entendimento e de autodeterminação à época dos fatos narrados na Portaria n. 1461/2018-PAD/ABM de 04 de dezembro de 2018.” – vide laudo constante do evento 1 – COP5, páginas 12/16. Assim, ao final do procedimento, o Coronel BM Comandante da Academia de Bombeiros Militar do Estado de Minas Gerais concordou com o parecer da Comissão de Processo Administrativo Disciplinar - CPAD e do Conselho de Ética e Disciplina da Unidade - CEDMU, propondo a aplicação da sanção disciplinar de demissão ao autor, ante a prática de ato que afetou a honra pessoal e o decoro da classe (evento 1, COP7, páginas 12/16). Nesse contexto, impõe registrar que a conclusão dos trabalhos da CPAD não restou unânime, tendo o voto divergente sugerido a pena de suspensão, ao fundamento de não ter sido configurado o grave escândalo, mas sim uma “situação vergonhosa e repreensível”, e, ainda, por ter sido o autor diagnosticado “pelas medicas peritas da JCS com transtorno de adaptação” – evento 1 – COP7, página 2. E é, com base nessa divergência, que a demanda merece procedência, por constatação da extrapolação da medida aplicada. Cediço é que ao Poder Judiciário cabe, quando provocado, realizar o controle judicial dos atos da Administração, atuação restrita à legalidade do ato, sem qualquer ingerência no mérito da decisão. Não se olvida, contudo, que o ato pode ainda ser invalidado quando verificado o ‘desvio de poder’, que segundo José Cretella Júnior “é o uso indevido que o administrador faz do poder discricionário de que é detentor para atingir fim diverso do que a lei assinalara” (in Sintomas Denunciadores do “Desvio de Poder”). Nesse viés, impõe registrar que as normas disciplinares militares são regras de condutas impostas aos subordinados pelos superiores TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 8 com o intuito de manter a tropa em uniformidade. Fica, portanto, a critério da discricionariedade do aplicador da sanção disciplinar a análise dos parâmetros de sua dosimetria, o que, por vezes, pode se tornar desproporcional e desarrazoada. Com vistas a clarear a forma de aplicação dessas normas faz-se importante elucidar a discricionariedade, que na lição de Celso Antônio Bandeira de Mello “é a margem de “liberdade” que remanesça ao administrador para eleger, segundo critérios consistentes de razoabilidade, um, dentre pelo menos dois comportamentos, cabíveis, perante cada caso concreto, a fim de cumprir o dever de adotar a solução mais adequada à satisfação da finalidade legal, quando, por força da fluidez das expressões da lei ou da liberdade conferida no mandamento, dela não se possa extrair objetivamente uma solução unívoca para a situação vertente.” (Curso de Direito Administrativo, 32ª Edição/2014, Malheiros Editores, p. 1000-1001). E é, dentro do exame dessa razoabilidade que o Judiciário poderá verificar se o comportamento administrativamente adotado, inobstante contido dentro das possibilidades em abstrato abertas pela lei, revelou-se, em concreto, respeitoso das circunstâncias do caso. No caso sob exame, todavia, verifico que não houve a devida prudência e proporcionalidade na aplicação da pena de demissão, que é a mais gravosa, aplicável nos casos da “incorrigibilidade do transgressor contumaz, cujo histórico e somatório de sanções indiquem sua inadaptabilidade ou incompatibilidade ao regime disciplinar da instituição” (art. 33 do CEDM). No caso dos autos, ao contrário da incorrigibilidade citada no dispositivo, verifico que o disciplinado, ora autor, buscou ajuda médica para tratamento do seu transtorno, o que demonstra a sua disponibilidade para melhorar seu comportamento além do quartel. Ainda nesse contexto, considero que a inadaptabilidade ou incompatibilidade somente poderá ser auferida após a aplicação deste conjunto terapêutico, motivo pelo qual entendo ser desproporcional e desarrazoada a pena de demissão. Dessa forma julgou procedentes os pedidos do autor, para anular o ato de sanção decorrente do PAD n. 1461/2018-PAD/ABM, determinando, ainda, a retirada dos seus registros funcionais e restrições pecuniárias decorrentes. Extinguiu o feito, com resolução do mérito, nos termos do art. 487, inciso I, do Código de Processo Civil. Na oportunidade, condenou o Estado de Minas Gerais ao pagamento das custas processuais, suspendendo a exigibilidade do pagamento consoante o disposto no inciso I do artigo 10 da Lei n. 14.939/03. Condenou-o, ainda, ao pagamento de honorários advocatícios, os quais fixou em R$ 1.000,00 (mil reais), nos termos dos §§ 2º e 3º do art. 85 do CPC (evento 33, SENT1). O Estado de Minas Gerais interpôs recurso de apelação (evento 40). Em suas razões, alegou que o administrador tem liberdade para praticar os seus atos, principalmente em relação à punição dos administrados que se subordinam às normas do serviço e do estabelecimento que possa integrar. Disse que a gravidade da conduta praticada pelo apelado afasta a possibilidade de aplicar qualquer sanção alternativa, sendo defeso ao TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 9 Judiciário realizar o exame de proporcionalidade da pena de demissão, que era a única reprimenda prevista para o caso. Salientou que o Superior Tribunal de Justiça (STJ) firmou entendimento no sentido de que não configura ofensa aos princípios da proporcionalidade e razoabilidade quando a única reprimenda prevista para a infração disciplinar apurada é a pena de demissão. Aduziu que a pena de demissão foi assertivamente aplicada ao caso em face da sua gravidade, uma vez que o acusado violou valores e princípios ético-disciplinares, gerou grave escândalo e feriu a imagem da Corporação. Alegou que a conduta praticada pelo autor repercutiu, ainda que restritamente ao círculo interno da Corporação, de forma negativa. Citou trecho da Instrução de Corregedoria n. 01/2014 da PMMG quando da referência ao artigo 13, II, do CEDM. Disse que o magistrado revisou as provas, entrou no mérito administrativo e substituiu a figura da administração militar, o que é vedado ao Poder Judiciário. Com esses argumentos, requereu que seja dado provimento ao recurso para reformar a sentença a quo, julgando-se improcedentes os pedidos contidos na peça de ingresso (evento 40). A defesa do apelado apresentou suas contrarrazões de apelação. Preliminarmente, alegou que, instado a especificar as provas pretendidas, o apelado manifestou-se pela produção de prova pericial, consistente na avaliação por médico psiquiatra, para provar o transtorno de impulso (cleptomania) do apelado. Disse que o pleito foi indeferido pelo juízo em decisão irrecorrível, tendo, logo após, sido julgada a ação, concluindo o juízo a quo pela procedência dos pedidos autorais. Segundo a defesa, dada a interposição do recurso de apelação e a possibilidade de reapreciação do pedido, faz-se necessário, suscitar, em caráter eventual, a preliminar de cerceamento de defesa. Dessa forma, sustenta que, sendo reformada a r. sentença, o apelado será duramente prejudicado no reconhecimento de seu direito, pois foi privado da realização da prova pericial, que certamente conduziria ao um entendimento favorável. De acordo com a defesa, não se trata de refazer a perícia feita no PAD, mas sim realizar uma avaliação em um órgão isento, imparcial e sem interesse na causa. Aduziu que a prova pericial comprovaria o que deu causa à conduta do apelado, bem como demonstraria a desproporcionalidade e a ilegalidade do ato demissional. No mérito, alegou que o controle dos atos administrativos é feito pelo Poder Judiciário, que tem autonomia para avaliar a ilegalidade e os critérios de razoabilidade e proporcionalidade. Salientou que o juízo a quo deixou claro que, no caso dos autos, não há que se falar em demissão, pois não foram observados todos os requisitos para tal, acrescentando que não houve invasão do mérito administrativo, mas, sim, a análise objetiva dos requisitos legais. TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 10 Segundo a defesa, a demissão foi desproporcional, haja vista que não foram observados os requisitos objetivos exigidos pelo dispositivo legal; não houve observância ao princípio da razoabilidade, pois não foram considerados os antecedentes do militar e as causas que levaram ao ocorrido; os fatos não geraram consequências negativas; não foi considerada a aplicação de pena diversa e alternativa à demissão. Disse que o Código de Ética e Disciplina Militar elenca outras modalidades de sanções, concluindo que as circunstâncias e particularidades da conduta do apelado conduziriam para aplicação de outra medida sancionatória. Quanto ao grave escândalo, asseverou que a norma sancionadora exige que haja repercussão midiática capaz de afetar o decoro da classe. De acordo com a defesa, ainda que tenha havido comentário sobre o episódio, isso em nada afetou o decoro da classe, ou seja, a informação circulou entre um grupo extremamente restrito de pessoas, não envolvendo nenhum escândalo vinculado à Organização. Por fim, declarou que não há nos autos qualquer prova capaz de demonstrar que a conduta do apelado tenha repercutido de forma negativa e afetado o decoro da classe, pelo contrário, a prova testemunhal coligida aos autos comprova que o fato não gerou repercussão negativa alguma nem foi capaz de atingir o decoro ou a reputação da classe. Com essas considerações, requereu que seja negado provimento ao recurso e que, caso seja a sentença reformada, seja reconhecido o cerceamento de defesa pelo indeferimento da prova pericial, retornando os autos à instancia de origem (evento 46). É o relatório. VOTOS DESEMBARGADOR SÓCRATES EDGARD DOS ANJOS, RELATOR Recebo o recurso, porque presentes os pressupostos que regem a sua admissibilidade. PRELIMINAR – CERCEAMENTO DE DEFESA Inicialmente, passo à análise da preliminar de cerceamento de defesa arguida pelo apelado em sede de contrarrazões, em face do indeferimento de perícia médica pelo juízo a quo. Para tanto, sustentou a defesa que a prova pericial a ser realizada por um médico psiquiatra isento, imparcial e sem interesse na causa certamente conduziria ao entendimento favorável ao apelado comprovando, de forma inequívoca, o acometimento do transtorno de controle de impulso (cleptomania). Pois bem. Após detida análise dos autos, entendo que razão não assiste ao apelado pelos motivos que passo a expor. Em primeiro lugar, é importante esclarecer que a negativa inicial da presidente da Junta Central de Saúde (JCS) em realizar a perícia TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 11 psicopatológica no acusado, ora apelado, foi sedimentada na norma que regula a matéria, ou seja, por não se enquadrar em uma das hipóteses previstas no §2º do art. 17 da Resolução Conjunta n. 4.278/2013 – PMMG/CBMMG. Senão vejamos: Art. 17- omissis §1º - omissis §2º - A perícia psicopatológica será realizada quando, comprovadamente, existir pelo menos uma das situações abaixo discriminadas: a) uso nocivo de etílicos ou de drogas ilícitas, conforme Capítulo V da Classificação Internacional de Doenças; b) tratamento psiquiátrico com ou sem internação hospitalar; c) transtorno mental orgânico; d) sinais e/ou sintomas de doença mental alienante. Entretanto, posteriormente, a defesa do acusado apresentou relatórios de médico psiquiatra e de psicóloga que foram subscritos com data posterior ao fato objeto do PAD, motivando, assim, o pedido do presidente da CPAD de realização da perícia (evento 1, COP5, págs. 4/7). Dessa forma, o então Cb BM Rafael da Silva Ribeiro foi submetido à perícia psicopatológica perante a Junta Central de Saúde (JCS). É importante observar que, à época, não houve qualquer questionamento sobre a idoneidade da JCS, tendo a defesa aquiescido à avaliação do colegiado, inclusive com o oferecimento de quesitos, os quais foram devidamente respondidos. Assim, do laudo n. 066 emitido pela JCS em 21/10/2019, mostra-se oportuno o destaque dos seguintes termos, in verbis: 1. A JCS submeteu o nº 155.495-5 Cb BM Rafael da Silva Ribeiro – ABM, à Perícia Psicopatológica e assim responde aos quesitos previstos no Anexo “J” da Resolução Conjunta 4.278/2013; 1.1 Se o acusado sofre de doença mental, de desenvolvimento mental incompleto ou retardado; Resposta: Não. 1.2 Se, no momento da ação ou omissão, o acusado se achava em algum dos estados referidos no item anterior; Resposta: Não. 1.3 Se, em virtude das circunstâncias referidas nas alíneas antecedentes, possuía o acusado capacidade de entender o caráter ilícito do fato ou de se determinar de acordo com esse entendimento: Resposta: Sim, o periciando postula e possui a plena capacidade de entender o caráter ilícito do fato e de se determinar de acordo com esse entendimento. 1.4 Se a doença ou deficiência mental do acusado não lhe suprimindo, diminui-lhe, entretanto, consideravelmente, a capacidade de entendimento da ilicitude do fato ou a de autodeterminação, quando o praticou; Resposta: o periciando não sofre de doença ou deficiência mental. [...] 3. CONSIDERAÇÕES MÉDICO-PERICIAIS [...] TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 12 5.4 Com base nos relatórios médicos já juntados aos autos e com base no diagnóstico feito pelo médico psiquiatra da CLIPS e da psicóloga, é possível afirmar que o acusado possui transtorno de controle de impulso, conhecido como Cleptomania? Resposta: Não. Vide considerações médico-periciais. À época do fato gerador do PAD de Portaria 1461/2018-PAD/ABM, o periciado estava hígido do ponto de vista mental e atualmente apresenta alterações psicopatológicas compatíveis com CID 10: F 43.2 (Transtorno de Adaptação). [...] 5.14 Em caso positivo, qual a conclusão do laudo pericial? Resposta: O periciando não é portador de cleptomania. O periciando possuía e possui a plena capacidade de entender o caráter ilícito do fato e de se determinar de acordo com esse entendimento. Evento 1 – COP5, págs. 12/16. Nessa esteira, cumpre reiterar que, realizada a avaliação pela JCS, não houve a conclusão de que o apelado não estava acometido por doença alguma, pelo contrário. Na verdade, as três peritas médicas que assinam o laudo supramencionado diagnosticaram a enfermidade que acometia o apelado como transtorno de adaptação, descartando, todavia, a doença pretendida pela defesa. Ademais, “a perícia psicopatológica é de competência exclusiva da JCS e destina-se à verificação da existência ou não de transtorno mental, desenvolvimento mental incompleto ou retardado e a avaliação do nexo de causalidade entre estes e o fato gerador, estabelecendo assim a capacidade de entendimento e autodeterminação do periciado”1. Assim, cabia à JCS a competência para a realização do procedimento médico pericial a fim de determinar a inimputabilidade ou não do acusado e subsidiar os processos administrativo-disciplinares, não cabendo ao Poder Judiciário o refazimento de tal prova, sob pena de ingerência no mérito do ato administrativo e ofensa ao art. 2º da Constituição Federal. Dessa forma, coaduno com os fundamentos apostos pelo juízo a quo quando do indeferimento do pedido da defesa, os quais a seguir colaciono: Ainda que haja a aventada ilegalidade no laudo lavrado pela JCS, o presente feito não se presta a refazer a instrução de procedimentos administrativos, apenas realizar o controle de legalidade do(s) ato(s) administrativo(s) que a parte interessada trouxe para a apreciação do Poder Judiciário, sob pena violação do art. 2º da CR/88. Esse controle de legalidade não depende da realização de outro laudo, justamente pela jurisdição estar restrita a questão de direito. Ante ao exposto, com fundamento no art. 370, parágrafo único, do CPC, indefiro a produção de prova pericial, pois impertinente (Evento 28). Por tais razões, rejeito a preliminar de cerceamento de defesa. No mérito, entendo que razão assiste ao apelante. Como sobredito, o exame do ato administrativo-disciplinar realizado pelo Judiciário se circunscreve ao campo da regularidade do procedimento, 1 Caput do art. 17 da Resolução Conjunta n. n. 4278/2013 – PMMG/CBMMG TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 13 bem como à legalidade do ato atacado, sendo vedada a ingerência no mérito administrativo, sob pena de infringência ao princípio constitucional da independência dos poderes, insculpido no art. 2º da Constituição Federal. Sobre a matéria, oportuna a colação dos ensinamentos de José dos Santos Carvalho Filho: O controle judicial sobre atos da Administração é exclusivamente de legalidade. Significa dizer que o Judiciário tem o poder de confrontar qualquer ato administrativo com a lei ou com a Constituição e verificar se há ou não compatibilidade normativa. Se o ato for contrário à lei ou à Constituição, o Judiciário declarará a sua invalidação de modo a não permitir que continue produzindo efeitos ilícitos. [...] O que é vedado ao Judiciário, como corretamente tem decidido os Tribunais, é apreciar o que se denomina normalmente de mérito administrativo, vale dizer, a ele é interditado o poder de reavaliar critérios de conveniência e oportunidade dos atos, que são privativos do administrador público. Já tivemos a oportunidade de destacar que, ao se admitir essa reavaliação, estar-se-ia possibilitando que o juiz exercesse também função administrativa, o que não corresponde obviamente à sua competência. Além do mais, a invasão de atribuições é vedada na Constituição em face do sistema da tripartição dos Poderes (art. 2º). (in Manual de Direito Administrativo. 26. ed. São Paulo: Editora Atlas, 2012. p. 1.016/1.017). G.N. No mesmo sentido, é sedimentado o entendimento do Superior Tribunal de Justiça: PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. SERVIDOR PÚBLICO FEDERAL. PROCESSO ADMINISTRATIVO DISCIPLINAR. NULIDADE. INOCORRÊNCIA. LEGALIDADE. CONTRADITÓRIO E AMPLA DEFESA. FUNDAMENTO AUTÔNOMO NÃO IMPUGNADO. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 283/STF. PENA DE DEMISSÃO. PROPORCIONALIDADE DA SANÇÃO RECONHECIDA PELA CORTE DE ORIGEM. ALTERAÇÃO DO JULGADO QUE DEMANDA ANÁLISE DO CONJUNTO FÁTICO PROBATÓRIO. SÚMULA 7/STJ. CONTROLE JURISDICIONAL DO PROCESSO ADMINISTRATIVO DISCIPLINAR. EXAME DA REGULARIDADE DO PROCEDIMENTO E DA LEGALIDADE DO ATO. IMPOSSIBILIDADE DE INCURSÃO NO MÉRITO DO ATO ADMINISTRATIVO. [...] 3. Havendo sido observado o contraditório e a ampla defesa e o devido processo legal não há que se falar em revisão da decisão administrativa pelo Poder Judiciário, pois importaria adentrar ao mérito administrativo, o que é vedado no controle jurisdicional das decisões proferidas em sede de Processo Administrativo Disciplinar. Precedentes: AgInt no RMS 48.885/MG, Relator Ministro Sérgio Kukina, Primeira Turma, DJe 12/12/2019 e AgInt no RMS 62.796/PA, Relator Ministro Francisco Falcão, Segunda Turma, DJe 30/9/2020. 4. Agravo interno não provido. (STJ - AgInt no REsp 1888486/PR, Rel. Ministro BENEDITO GONÇALVES, PRIMEIRA TURMA, julgado em 15/12/2020, DJe 18/12/2020) TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 14 Partindo dessa premissa e após detida análise dos documentos que instruem o presente feito, entendo que o ato administrativo-disciplinar que determinou a demissão do apelado deve ser mantido em seus exatos termos. No caso em tela, temos que o apelado foi submetido ao Processo Administrativo-Disciplinar de Portaria n. 1461/2018-PAD/ABM, em razão das seguintes acusações: I – O n. 155.495-5, Cb BM Rafael da Silva Ribeiro, lotado na Academia de Bombeiros Militar, servindo atualmente na Guarda da Unidade II em Contagem/MG, praticou, em tese, conduta antiética descrita no inciso II do art. 13 do CEDM “faltar publicamente, com o decoro pessoal, dando causa a grave escândalo que comprometa a honra pessoal e o decoro da classe”. Ao ser flagrado no dia 30 de novembro de 2018, no Supermercado Atacadista Apoio Mineiro, subtraindo mercadorias do estabelecimento, cometendo em tese, crime de furto. Atitude incompatível com os valores e princípios ético-militares. Aflora nos autos que os seguranças, por meio do sistema de câmeras, observaram que o militar havia colocado algumas mercadorias no bolso da gandola e dentro da bota, após o Militar passar pelos caixas e se deslocar em direção a saída, fizeram a abordagem, onde foram encontrados um desodorante aerossol, um antisséptico para pés dentro do coturno e um pote de Nutella no bolso da gandola. O Cb BM Rafael da Silva Ribeiro foi conduzido à delegacia de Polícia Civil de plantão de Contagem, onde foi lavrado o Auto de Prisão em Flagrante sendo autuado no crime previsto no art. 155 do Decreto Lei 2848/40. II – Em razão do descrito acima, o militar encontra-se incurso no inciso III do parágrafo único do art. 64 do CEDM, “(...) faltar publicamente, fardado, de folga ou em serviço, com o decoro pessoal, dando causa a grave escândalo que comprometa a honra pessoal e o decoro da classe”. (Evento 1 – COP3, págs. 2/3). O conjunto probatório demonstra o regular processamento do processo administrativo-disciplinar em tela, com observância aos princípios constitucionais do contraditório e da ampla defesa. O acusado e/ou seus defensores foram notificados para acompanhar a reunião de instalação do PAD, para apresentar defesa prévia, rol de testemunhas e provas que julgassem necessárias (evento 1 – COP3, pág. 16/18 e págs. 33/34). As inquirições das testemunhas de acusação e de defesa – Flávio Henrique Moreira, Cb BM Adriana Pinto dos Santos, 2º Ten BM Pablo Barbosa Fernandes, 2º Ten BM Marcelo Teixeira Santos, 2º Sgt BM Alexandre de Paulo Zacarias, 3º Sgt BM Renan Denis Guimarães Costa, Cb BM João Antônio de Carvalho Resende, 2º Tenente BM Maurício Gariglio Dias e 3º Sgt Miguel Lucas Souza Miranda – foram realizadas com a presença do ora apelado e do seu advogado (evento 1 – COP3, págs. 46/48, págs. 56/59, págs. 61/64, págs. 66/68 – COP4, págs. 3/6, págs. 8/10, págs. 12/14, págs. 18/20, págs. 22/24). TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 15 O apelado apresentou, por meio de seu advogado, suas razões escritas de defesa final (evento 1 – COP5, págs. 18/19, págs. 21/36, págs. 43/50 e COP6, págs. 01/11). Concluída a instrução do feito, a Comissão de Processo Administrativo-Disciplinar (CPAD) rechaçou as teses defensivas e opinou pela demissão do acusado (evento 1 – COP6, págs. 15/20 e COP7, págs. 1/3). No mesmo sentido, foi o parecer apresentado pelo Conselho de Ética e Disciplina Militar da Unidade (CEDMU), que apresentou os seguintes fundamentos: [...] Verificado a documentação em pauta, constata-se, preliminarmente o cumprimento das formalidades necessárias para a validade do processo, considerando que o PAD 1461/2018-ABM foi instruído com base nos princípios do contraditório e da ampla defesa. Foram lidas algumas páginas do processo, com o intuito de trazer a devida cronologia dos fatos narrados no Processo Administrativo Disciplinar 1461/2018. Conforme apurado no PAD, nas folhas 04/167, o Cb BM Rafael da Silva Ribeiro, durante o APF, alegou que subtraiu os produtos do supermercado por estar passando dificuldades financeiras. Dentre as causas do fato, foi alegado pela defesa que o militar sofre de “Transtorno de Controle de Impulso”, também conhecido como cleptomania. Foram apresentados laudos psiquiátricos e psicológicos para comprovar que sofre de transtorno de impulso, conhecido como cleptomania. Entretanto, tal alegação foi contraditada pela perícia realizada pela JCS (folhas 113/117), cujo relatório é taxativo ao informar que o militar, não possui e não possuía, na data do fato, o transtorno de controle de impulso. Dentre as testemunhas de defesa apresentadas, nenhuma dela presenciou o fato ocorrido no supermercado Apoio em 30/11/2018, mas testemunharam sobre a conduta e convivência cotidiana com o Cb Ribeiro. No tocante à análise da falta com o decoro da classe e com a honra pessoal, conforme Instrução Conjunta das Corregedorias e CBMMG 01, não é necessário que o fato ocorra em local público ou que seja divulgado em imprensa, bastando apenas que tenha ocorrido repercussão interna dentro da Corporação. Da leitura da documentação inserta no PAD, ficou esclarecido que a conduta ocorreu em local público, tendo sido presenciado por outras pessoas, e que houve repercussão interna à Corporação. Analisando os antecedentes do militar (fls. 140/141), o militar possui 02 recompensas e 05 sanções disciplinares (Evento 1 – COP7, págs. 7/10). Grifo nosso A autoridade convocante apresentou, então, análise detalhada do conjunto fático-probatório produzido no PAD, bem como das alegações da defesa do acusado e, ao final, opinou pela aplicação da sanção de demissão (BIR n. 05 de 02/03/2020 - Evento 1 – COP7, págs. 12/16). Por fim, o comandante-geral do CBMMG julgou totalmente procedente as acusações insertas na Portaria do PAD e demitiu o Cb BM Rafael da Silva Ribeiro das fileiras da Corporação, sob os seguintes fundamentos, in verbis: TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 16 [...] 1.17 da análise pormenorizada de todo o conjunto probatório constante dos autos e sopesando com as razões de defesa, verificou-se que: 1.17.1 em que pese alguns profissionais terem constado em relatório que o acusado tinha transtorno de impulso em perícia realizada após os relatórios, por junta médica especialista, constatou-se que no momento do fato alvo do presente processo, o acusado não possuía tal patologia e, conforme relatam ainda nem é portador de doença. Há de se ressaltar que os documentos emitidos pelo médico psiquiatra e pela psicóloga possuem valor probatório, porém sopesado com uma perícia específica para identificar a imputabilidade do acusado nos momentos dos fatos, essa tem maior valor; 1.17.2 há que se esclarecer também que o próprio médico psiquiatra em seu relatório fl. 39 esclarece que somente com seguimento longitudinal será possível conhecer e apresentar maiores detalhes sobre o quadro clínico, pois era o segundo atendimento com o acusado. Além disso, encontra-se expresso antes do diagnóstico a sigla HD, que na área médica significa hipótese de diagnostico ou seja, o médico não exarou um parecer, apontou apenas uma hipótese, fragilizando ainda mais o seu laudo se comparado com a perícia; 1.17.3 em que pese a defesa afirmar que o acusado era portador de transtorno de controle do impulso anterior ao fato que ensejou no presente PAD, não trouxe aos autos nenhuma comprovação da existência da doença antes do fato. O que se tem nos autos são laudos, todos expedidos após o episódio. Nesse sentido, a JCS afirma na perícia realizada que o acusado não sofria da patologia alegada, no momento dos fatos; 1.17.4 apesar das testemunhas afirmarem que o acusado é um excelente militar, o que se abstrai dos autos é o contrário, pois, consta no seu Extrato de Registros Funcionais 05 (cinco) punições contrastadas com 2 (duas) recompensas, sendo que uma dessas foi de caráter coletivo e em razão da formatura no Curso de Formação de Soldados, como é a praxe ao final dos cursos de formação; 1.17.5 contudo não se deve desconsiderar a vida pregressa do acusado, o seu tempo de caserna e também sua ficha funcional, sendo nesse aspecto as circunstâncias não lhe são muito favoráveis, pois, durante a carreira nota-se muito mais punições do que recompensas; 1.17.6 de fato não constam nos autos que o episódio fora noticiado pela imprensa e que ficou restrito ao meio militar, mas isso por si só já caracteriza o grave escândalo, conforme estabelece a Instrução Conjunta de Corregedorias n. 01. O grave escândalo deve ser compreendido como algo marcantemente negativo, um fato repreensível, uma situação vergonhosa, perniciosa, cometida pelo transgressor. É necessário que tal conduta saia da normalidade e que tenha TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 17 repercussão mesmo que restrita apenas ao público interno não carecendo de divulgação pela mídia. 1.17.7 além disso cumpre esclarecer que o fato teve grande repercussão saindo da Capital e chegando ao conhecimento de diversas localidades, como Governador Valadares e Uberlândia, conforme depoimento constante nas fls. 62/67, pontos extremos no estado. 1.17.8 a defesa alega que os militares divulgaram o fato indevidamente e de maneira maldosa, porém não comprova tal fato. O que se percebe nos autos é que o fato ensejador do presente processo circulou na tropa do CBMMG e também por meio de grupos de WhatsApp, conforme aponta as testemunhas. 1.17.9 outrossim, consta no depoimento do segurança do estabelecimento que identificou o furto pelo acusado fl. 48 que a situação foi vergonhosa por, no momento da abordagem “ter mais pessoas vendo” e que a situação foi vista por alguns clientes e funcionários, não podendo afirmar se eles tinham conhecimento do que se tratava a abordagem; 1.17.10 enfim resta clarividente que a repercussão do fato se deu de uma forma grandiosa no âmbito da Corporação e também de uma maneira mais tímida extramuros, que não se pode aferir o lastro, que se deu pelos funcionários do estabelecimento e pelas pessoas que presenciaram a abordagem; 1.17.11 como a própria testemunha que abordou o acusado relatou em seu depoimento, Sr. Flavio Henrique Moreira que os bombeiros militares são profissionais honestos. Assim, abstrai-se que o fato praticado pelo acusado contribui para o desprestígio da Corporação não se pode aceitar, pois no momento em que um militar de farda pratica um furto ele gera desconfiança em toda uma valorosa Instituição que há mais de cem anos que salva vidas e bens; 1.17.13 ainda que no depoimento da policial que conduziu a ocorrência e o acusado, fl. 58 ela afirma que a situação é incompatível com a profissão e que o acusado demonstrou consciência do furto praticado. 1.17.14 atinente ao fato praticado não restaram dúvidas o próprio acusado confirmou ter furtado os objetos no supermercado, sob a alegação de estar sob influência de um desejo e vontade de subtrair os objetos para alimentar a sua impulsividade, contudo não foi comprovado que ele é inimputável o que constata no bojo do processo é que ele “não é portador de doença mental possuía plena capacidade de entendimento e de autodeterminação”, fls. 115, conforme concluiu a perícia psicopatológica n. 66/2019 da Junta Central de Saúde; [...] 1.17.16 nenhuma das avaliações e relatórios médicos/psicológicos trazidos pela defesa foram capazes de afirmar que o acusado era portador de Transtorno de Controle de Impulso. A única prova médica e concreta, com apontamento taxativo do diagnostico do acusado no momento dos fatos é a perícia psicopatológica, fls. 113/117, onde afirma que ele não sofria de doença mental incompleto ou retardado e TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 18 que possuía e possui a plena capacidade de entender o caráter ilícito do fato e de se determinar de acordo com esse entendimento; 1.17.17 a perícia psicopatológica ainda afirma que o acusado não é e não era ao tempo do fato gerador do PAD nº 1461/2018 – ABM portador de Cleptomania e que possuía a plena capacidade de entender o caráter ilícito e de se determinar de acordo com esse entendimento; 1.17.18 - Verifica-se nos autos que inicialmente a JCS não realizou a perícia alegando que o fato em tela não se amoldava às hipóteses necessárias. Contudo após demais esclarecimentos e solicitações da CPAD, foi realizada a perícia psicopatológica, também solicitada pela defesa. Apesar do Defensor Legal alegar que a respectiva junta é contrária aos militares, não foi comprovado e tampouco comprovado a ilegalidade do laudo por ela emitido; 1.17.19 – O que se pode verificar nos autos é que o acusado foi submetido a uma Junta de saúde composta por 3 (três) médicos especialistas que, após realizarem os exames de saúde, exararam o documento legal sobre a saúde mental e psíquica do acusado no momento dos fatos em apuração nesse processo; 1.17.20 – apesar da defesa alegar que a perícia foi totalmente absurda, questionando-se a maneira em que fora realizada, o que se tem nos autos é um laudo médico exarados por profissionais competentes, não sendo apresentado prova em contrário; 1.17.21 – o ato praticado pelo acusado ofende a honra pessoal e o decoro da classe, conforme apontado pela testemunha bombeiro militar na fl. 63, que o sentimento da tropa era que não precisava disso e que isso (fato gerador) “acaba queimando o filme da Instituição” e que por causa do subordinado ser 155 ela sentiu vergonha. A mesma testemunha afirmou ainda que a situação foi vergonhosa para a Corporação, pois é veiculado “Militar do Corpo de Bombeiros” e que o fato contribuiu para o desprestígio do Corpo de Bombeiros e dos demais membros da Corporação; 1.17.22 – Outra testemunha, também bombeiro militar, na fl. 68, afirma que a situação de um bombeiro militar ser flagrado roubando é vergonhosa tanto para o Corpo de Bombeiros quanto para os membros da Instituição e que desprestigia os militares; 1.17.23 o julgamento sempre será de maneira imparcial e em observância as provas contidas nos autos, analisando-se os antecedentes do transgressor, as causas que a determinaram, a natureza dos fatos e as consequências que dela possam advir, conforme determina os artigos 16 e 17 do CEDM. Assim, os antecedentes do acusado não são bons, existindo mais condutas transgressoras do que de recompensas, as causas que determinaram não foram justificadas, pois segundo a perícia o acusado era plenamente capaz e entendia o caráter ilícito da conduta, a natureza dos fatos desencadeou num crime, que apesar de ter ocorrido o arquivamento face ao princípio da insignificância permanece a conduta irregular perante a esfera administrativa, pela independência das esferas. Por fim, as consequências que podem advir da conduta são péssimas para a instituição e para os militares que dela fazem parte, pois afeta o TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 19 decoro da classe e retiram do acusado a honra pessoal, pois praticou uma conduta inaceitável vestido daquela farda que salva vidas e bens; 1.17.24 não pode prosperar a coação irresistível como causa de justificação, pois, a perícia realizada, e presente nos autos, foi clara em afirmar que no momento dos fatos em apuração o acusado não sofria de transtorno de controle do impulso e era plenamente capaz e entendia o caráter ilícito das coisas; 1.17.25 a conduta praticada pelo acusado afeta a honra pessoal, pois retira o sentimento de dignidade própria e afeta o respeito perante os concidadãos, por se tratar de uma conduta reprovada pelos civis e militares que presenciaram ou tomaram conhecimento. De igual modo, compromete também o decoro da classe, pois atinge todos os bombeiros militares que sentem envergonhados com o fato, reprovando-o e abominando-o, pois o que se espera de um militar do Corpo de Bombeiros Militar é que respeite as leis e seja probo em sua vida pessoal e profissional; 1.17.26 outrossim, mesmo que tivesse todos os prêmios e honrarias da Corporação não afastaria o fato ilegal e grave por ele praticado já que não são causas excludentes ou justificativas da ilicitude. Indubitavelmente, o crime de furto além de reprovável é incompatível com a função de agente de segurança pública previsto no Art. 144 da Constituição da República/88. 1.17.27 ao teor do que preconiza a Instituição Conjunta de Corregedorias (ICC) nº 01/2014, o grave escândalo é um ato negativo marcante, cujo fato é repreensível por se tratar de uma situação vergonhosa e perniciosa. Nesse sentido o ato praticado pelo acusado de furtar produtos envergando a farda do Corpo de Bombeiros Militar de um supermercado caracteriza ato por demais gravoso e negativo; [...] 1.17.29 o processo Administrativo em epígrafe foi observado o devido processo legal, com fulcro nos incisos LIV e LV, do Art. 5º, da CF/88. Em todo o processamento o contraditório se fez presente e a defesa atuou em ampla defesa e, em termos formais não há ponderação a serem procedidas; 1.17.30 a conduta praticada pelo acusado afeta a honra pessoal, pois retira o sentimento de dignidade própria e afeta o respeito perante os concidadãos, por se tratar de uma conduta reprovada pelos civis e militares que presenciaram ou tomaram conhecimento. De igual modo, compromete também o decoro da classe, pois atinge todos os bombeiros militares que se sentem envergonhado com o fato, reprovando-o e abominando-o, e que na condição de agentes pertencentes à segurança pública é ainda mais grave, uma vez que atuam para reprimir tais atos ilícitos e no caso do Bombeiros resgata bens; 1.17.31 a sua permanência na Instituição deturpa a imagem da Corporação mais confiável do Brasil, que deve agir dentro da legalidade para punir àqueles que ofendem a honra e o decoro da classe, até mesmo para que sirva de exemplo para os demais integrantes; TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 20 1.17.32 a exclusão do militar é cabível, legal e conveniente para o caso em epígrafe, com previsão legal no Inc VI, do Art. 24, c/c §3º, do Inc VI do artigo 17, todos do CEDM, pois a conduta do Cabo BM Rafael da Silva Ribeiro, como ente do Corpo de Bombeiros Militar de Minas Gerais, que é uma Corporação ilibada centenária e que há anos figura como a Instituição como maior índice de confiabilidade, segundo pesquisa do IBOPE, é a imprópria, inadequada, inaceitável, revestida de ilegalidade e imoralidade; 1.17.33 o Art. 64, II da Lei 14.310/02expressa a determinação de submissão do militar a processo demissionário que, em tese, venha cometer falta contra honra pessoal ou decoro da classe. E não há alvedrio ao administrador público quando fica comprovada em apuração que a conduta do militar se amolda ao contido no dispositivo legal supracitado; 1.17.34 no caso em testilha, ao contrário do alegado pela defesa, o acusado teve sua honradez e de toda a Corporação, colocada na berlinda de forma desaprovadora, tendo sido demonstrado nos autos a materialidade das condutas que lhe foram imputadas; 1.17.35 não há qualquer dúvida quanto a prática da indigitada conduta pelo acusado e muito menos quanto à ofensa a honra pessoal e decoro da classe. As instituições Militares estão erigidas em princípios de hierarquia e disciplina e tem como pilares de sustentação de sua confiança e credibilidade junto à sociedade os tributos de honestidade, integridade, moralidade e retidão que são inerentes à classe militar. nesse sentido, encontra-se estabelecido no Art. 9º do Código de Ética dos Militares de Minas Gerais que a honra, o sentimento do dever militar e a correção de atitudes impõem conduta moral e profissional irrepreensíveis a todos integrantes das IME’s. dito isto, forçoso é apontar que tais atributos e valores, nem de longe, se viram observados pelo referido acusado face às suas atitudes. As Instituição militares não devem aceitar em seu seio militares que tenham comportamentos contrários aos seus princípios basilares, pois a credibilidade de uma Instituição Militar está imediatamente atrelada à honradez daqueles que a ela pertencem; 1.18 a conduta praticada pelo cabo BM Rafael da Silva Ribeiro amoldou-se administrativamente, independente da esfera penal, ao disposto no Inc. III do Art. 13 c/c Inc II do Art. 64 todos da Lei nº 14.310/02, restando comprovada a ofensa à honra pessoal e ao decoro da classe em razão dos fatos praticados se amoldarem, em tese, ao tipo penal do crime de furto, previsto no Art. 155, do Código Penal; 1.19 considerando o conjunto probatório contido nos autos verifica-se que são precedentes as acusações que pesam em desfavor do acusado, não pairando dúvidas acerca do fato ocorrido, não havendo que se falar em aplicação princípios do in dubio pro reo e presunção de inocência ao militar, ensejando, assim, enquadrá-lo administrativamente com a sanção disciplinar de demissão, não cabendo puni-lo de maneira diversa; [...] Grifei TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 21 Por fim, cumpre asseverar que o Superior Tribunal de Justiça assentou o entendimento no sentido de que, “não obstante os procedimentos administrativos estarem sujeitos a controle judicial amplo quanto à legalidade, uma vez verificado que a conduta praticada pelo servidor se enquadra em hipótese legal de demissão (art. 132 da Lei 8.112/1990), a imposição dessa sanção é ato vinculado, não podendo o administrador ou o Poder Judiciário deixar de aplicá-la ou fazer incidir sanção mais branda amparando-se em juízos de proporcionalidade e de razoabilidade” (MS n. 26.941/DF, relator Ministro Herman Benjamin, Primeira Seção, julgado em 24/11/2021, DJe de 17/12/2021.) No mesmo sentido: SERVIDOR PÚBLICO. PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ORDINÁRIO EM MANDADO DE SEGURANÇA. CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DE 2015. APLICABILIDADE. AUSÊNCIA DE COMBATE A FUNDAMENTOS AUTÔNOMOS DO ACÓRDÃO. APLICAÇÃO DO ÓBICE DA SÚMULA N. 283/STF. PROCESSO ADMINISTRATIVO DISCIPLINAR. INDEPENDÊNCIA DAS ESFERAS ADMINISTRATIVA E PENAL. ESCUTA AMBIENTAL REALIZADA COM AUTORIZAÇÃO JUDICIAL EM PROCESSO PENAL. UTILIZAÇÃO NO PROCESSO ADMINISTRATIVO. POSSIBILIDADE. PROPORCIONALIDADE E RAZOABILIDADE DA PENA APLICADA. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. IMPOSSIBILIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA. ARGUMENTOS INSUFICIENTES PARA DESCONSTITUIR A DECISÃO ATACADA. APLICAÇÃO DE MULTA. ART. 1.021, § 4º, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DE 2015. DESCABIMENTO. [...] VII - Em processo administrativo disciplinar, quando verificado que a conduta imputada ao investigado configura hipótese na qual a lei impõe a pena de demissão, a Administração Pública não pode aplicar sanção mais branda, porquanto se trata de ato vinculado. [...] (AgInt no RMS n. 49.464/BA, relatora Ministra Regina Helena Costa, Primeira Turma, julgado em 8/8/2022, DJe de 12/8/2022.) Grifei ADMINISTRATIVO. MANDADO DE SEGURANÇA. SERVIDORA PÚBLICA FEDERAL. IMPROBIDADE. DEMISSÃO. ATO VINCULADO. PROCESSO ADMINISTRATIVO DISCIPLINAR. VIOLAÇÃO DOS PRINCÍPIOS DA LEGALIDADE, RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. NÃO OCORRÊNCIA. SÚMULA 650/STJ. ORDEM DENEGADA. 1. Não viola o princípio da legalidade a responsabilização administrativa de servidor público, ainda quando absolvido por insuficiência de provas em ação penal, a que tenha respondido pelos mesmos fatos. Inteligência do disposto no art. 126 da Lei n. 8.112/1990. Precedentes. 2. A demissão é ato administrativo vinculado, por isso que, enquadrada a conduta do servidor dentre aquelas a que a lei comina a penalidade de demissão (art. 132 da Lei n. 8.112/1990), tal como se deu na espécie, não cabe ao gestor público aplicar reprimenda diversa, nem mesmo em reverência aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade. 3. Nos termos da Súmula 650/STJ, "A autoridade administrativa não dispõe de discricionariedade para aplicação servidor pena TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 22 diversa de demissão quando caracterizadas as hipóteses previstas no art. 132 da Lei n. 8.112/1990" 4. Ordem denegada. (STJ - MS n. 26.557/DF, relator Ministro Sérgio Kukina, Primeira Seção, julgado em 25/5/2022, DJe de 30/5/2022.) Grifei ADMINISTRATIVO. MANDADO DE SEGURANÇA. PROCESSO ADMINISTRATIVO DISCIPLINAR. SERVIDORA PÚBLICA FEDERAL. DEMISSÃO. LEGALIDADE. FALTA DE NOTIFICAÇÃO RELATIVA ÀS AUDIÊNCIAS DE OITIVA DE TESTEMUNHAS E DE OUTROS ACUSADOS. INOCORRÊNCIA. DEFESA TÉCNICA POR ADVOGADO. DESNECESSIDADE. SÚMULA VINCULANTE N. 5. FALTA DE INTIMAÇÃO DA SERVIDORA PARA O ACOMPANHAMENTO DAS AUDIÊNCIAS DE OITIVA DE TESTEMUNHAS E DE OUTROS ACUSADOS. INOCORRÊNCIA. INDIVIDUALIZAÇÃO DO PAD. DESNECESSIDADE. PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. MITIGAÇÃO DA PENALIDADE. NÃO CABIMENTO. INJUSTIÇA DA SANÇÃO. INADEQUAÇÃO DA VIA. ORDEM DENEGADA. [...] 5. Os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade não são passíveis de invocação para se alcançar a substituição de pena demissória legalmente incidente por outra menos gravosa. Precedentes do STF: RMS 34.405 AgR, Rel. Ministro EDSON FACHIN, SEGUNDA TURMA, DJe 5/11/2018; RMS 30.455, Rel. Ministro LUIZ FUX, PRIMEIRA TURMA, DJe 25/6/2012. 6. Nesse mesmo sentido, enquadrada a conduta ilícita do agente público em hipótese para a qual a lei prevê como única sanção a demissão, não pode a autoridade julgadora aplicar penalidade menos severa, ainda que em reverência ao princípio da proporcionalidade. Precedentes: MS 24.031/DF, Rel. Ministra REGINA HELENA COSTA, PRIMEIRA SEÇÃO, DJe 16/10/2019; MS 22.828/DF, Rel. Ministro GURGEL DE FARIA, PRIMEIRA SEÇÃO, DJe 21/9/2017; MS 18.761/DF, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, PRIMEIRA SEÇÃO, DJe 1º/7/2019. [...] (STJ - MS n. 20.963/DF, relator Ministro Sérgio Kukina, Primeira Seção, julgado em 26/8/2020, DJe de 8/9/2020.) Grifei Dessa forma, atento aos limites de atuação do Poder Judiciário, concluo que a transgressão disciplinar prevista no artigo 13, inciso III, da Lei Estadual n. 14.310/2002 restou demonstrada em regular Processo Administrativo-Disciplinar, com observância da legislação aplicável à espécie e das garantias constitucionais do contraditório e da ampla defesa. Pelo exposto, dou provimento ao recurso de apelação interposto pelo Estado de Minas Gerais para reformar a sentença de 1º grau e manter o ato punitivo oriundo do Processo Administrativo Disciplinar de Portaria n. 1461/2018-PAD/ABM. Inverto o ônus da sucumbência e condeno o apelado, Rafael da Silva Ribeiro, ao pagamento dos honorários advocatícios, os quais fixo em R$ 750,00 (setecentos e cinquenta reais), com fulcro no art. 85, §§1º, 2º e 11º, do Código de Processo Civil de 16/03/2015, ressalvando-se estar TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 23 suspensa a exigibilidade da cobrança em face do apelado, por este litigar sob o pálio da justiça gratuita É como voto. DESEMBARGADOR JADIR SILVA Acompanho o voto do eminente desembargador relator. DESEMBARGADOR JAMES FERREIRA SANTOS Acompanho, integralmente, as razões e o voto do e. desembargador relator. Belo Horizonte, sessão ordinária presencial de julgamento do Tribunal de Justiça Militar do Estado de Minas Gerais, aos 6 de outubro de 2022. Desembargador Sócrates Edgard dos Anjos Relator